Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO”. ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
2. Considerando que o consumidor não logrou êxito em comprovar que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é abusiva e está em patamar acima da média praticada no mercado para o segmento (financiamento de veículos), o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo banco réu é medida que se impõe.
3. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro do média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.
4. Por outro lado, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, de forma que a exigência da “tarifa de registro de contrato” é ilícita e, portanto, deve ser ressarcida ao consumidor.
5. A ausência de atuação de advogado pelo réu (revel) impede a condenação da parte vencida (autor) em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de promover o enriquecimento sem causa do causídico com o recebimento de verba honorária para remunerar serviço que, na realidade, não foi prestado por ele.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.